Tribunal: TJDFT
Processo: 0009130-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009130-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA opôs os presentes Embargos de Declaração (ID: 77226235) contra a r. decisão de ID: 76592108. Alega obscuridade na decisão embargada, sob o argumento de que não se esclareceu qual seria a taxa de juros que incidirá sobre o montante devido. Aponta, ainda, que a decisão foi omissa, aduzindo que não se observou que a taxa SELIC “somente passou a ser admitida a partir de 1/7/2024, quando publicada a Lei 14.905/2024”, e que “não pode ser aplicada retroativamente, por força do princípio do tempus regit actum”. Ao ID: 78022404, o exequente apresentou resposta aos embargos, defendendo o seu desprovimento. É o relatório. Tendo sido os presentes aclaratórios opostos contra decisão de minha lavra, autoriza-se o julgamento monocrático, nos termos dos art. 1.024, § 2o, do CPC. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. É importante salientar que os presentes embargos foram opostos no contexto de cumprimento de sentença, manejado pelo Distrito Federal (ID: 36352810), uma vez que, na decisão de ID: 28609480, reconheceu-se que o servidor RAIMUNDO NONATO SERRA PEREIRA não é servidor da Administração Pública Direta e não é parte legítima para pleitear o benefício alimentação. Na referida decisão, o SINDIRETA foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% sobre 1/10 (um décimo) do valor da causa. Por sua vez, na decisão de ID: 51273985, determinou-se que o SINDIRETA efetuasse o pagamento dos honorários devidamente atualizado e acrescido de multa legal e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) e custas. Os embargos de declaração foram opostos contra a decisão de ID: 76592108, que acolheu a impugnação do Distrito Federal no sentido de reconhecer que os honorários pagos pelo SINDIRETA (comprovante de pagamento de ID: 74400584) foram a menor, em virtude de não ter considerado os honorários advocatícios de sucumbência, a correção monetária e a multa. A questão suscitada nos presentes embargos versa sobre a aplicabilidade aos cálculos do critério de atualização do débito, trazido Lei 14.905/2024, que conferiu nova redação ao art. 406, §1o, do Código Civil, a qual determina a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como taxa legal de juros. Adianto que não assiste razão ao embargante. É importante salientar o seguinte trecho de decisão embargada: No particular, tanto o Distrito Federal quanto o SINDIRETA concordam que o valor depositado foi a menor, porquanto não incidiram a multa, os honorários e a correção monetária. Nesse cenário, percebe-se que a única divergência entre as partes consiste na correção monetária. Convém ressaltar que a correção monetária, a exemplo dos juros de mora, são consectários legais, incidindo nos valores independentemente de pedido ou de condenação específica. O fator de atualização deve observar os mesmos parâmetros utilizados para aferição do montante vindicado na execução. Verifica-se que se fixou, nos presentes autos da execução, os seguintes índices para elaboração dos cálculos (ID: 33409106): No tocante à correção monetária, em face de RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA, RAIMUNDO MACEDO DE ARAÚJO, RAIMUNDO HOSANO DE SOUSA JÚNIOR, RAIMUNDO NONATO FILHO, SUCESSORES DE RAMAYANA DO BRASIL FIGUEREDO e RAQUEL VILLELA PEDRO, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Por certo, tal providência irá refletir a evolução da moeda. Mutatis mutandis, decidiu o STJ: “(...) 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, decidiu que o § 2o do art. 85 do CPC/15 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamarde10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. (...) 1.2 O entendimento do STJ é assente no sentido de que a verba honorária deve ser calculada com base no débito originário corrigido conforme o título que deu suporte à execução inicial. Precedente. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.415.906/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJede10/6/2020.) Ou seja, em que pese o embargante tenha afirmado que a decisão deixou de considerar a aplicabilidade da taxa SELIC e sua modulação no tempo, o excerto acima deixa evidente que a referida taxa deve incidir a partir de 9/12/2021, nos termos salientados acima. Ademais, a decisão deixou patente que o fator de atualização deve observar os mesmos parâmetros utilizados para aferição do montante vindicado na execução, ou seja, se, no decorrer da execução, foram utilizados os parâmetros da decisão acima expostos, esta não é a fase processual adequada ao questionamento de tais critérios de cálculo, conforme julgado do STJ supramencionado. De mais a mais, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a Lei n. 14.905/2024 pode ser aplicada retroativamente para corrigir dívidas, ainda que anteriores à sua vigência, nos termos do recém editado Tema 1368. Confira-se o teor do julgado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1. A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024. 2. A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas legislações tributárias (Leis 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002, Decreto 7.212/2010, entre outras), possuindo também status constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 113. 3. Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em que o credor civil passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar em função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a de compensar o deságio do credor. Segundo o art. 404 do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz pode inclusive conceder indenização suplementar. 4. Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406 do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os juros moratórios civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo harmonia entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais são ajustados conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações privadas não deve superar o nível básico definido para toda a economia. 5. Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC a taxa legal referenciada na redação original do art. 406 do Código Civil. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008), e reafirmada em 2024 no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 e publicado no DJe de 22/10/2024), sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05/09/2025 a 12/09/2025 e publicado no DJe de 08/10/2025). 7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Tema 1368. O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido. (REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.) Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles dou NEGO PROVIMENTO. Preclusa esta decisão, cumpra-se a decisão de ID: 76592108, encaminhando-se os autos à Contadoria Judicial, deduzindo-se os valores depositados pelo SINDIRETA nos ID: 74400584 e 76428250. Brasília, 7 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR